Tribunal: TJMT
Processo: 0000625-14.2020.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000625-14.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO GABRIEL DO AMARAL CARVALHO - CPF: 044.099.131-58 (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), LUIZ FERRAZZA JUNIOR - CPF: 047.737.591-00 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (ADVOGADO), PAULO SÉRGIO REZENDE DE SOUZA (ASSISTENTE), REGINALDO PEREIRA TAVARES (ASSISTENTE), ADIMARCIO BRIZIDO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), GUSTAVO FONTES LEITE (ASSISTENTE), VALDIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO (ASSISTENTE), UMBERTO JOÃO GUENO (ASSISTENTE), JOAO GABRIEL DO AMARAL CARVALHO - CPF: 044.099.131-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI No. 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

VINDICADA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
–
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO RETIFICADA – EXTENSÃO
EX OFFICIO
DOS EFEITOS ABSOLUTÓRIOS AO CORRÉU QUE NÃO APELOU – ART. 580 DO CPP

–
2.

INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

–
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE O FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
APELO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

E REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS.

1.

Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal, estendendo-se de ofício os efeitos absolutórios ao corréu que não apelou, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal;

2.

Revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar quando confirmada em segundo grau a condenação do apelante, a robustecer o
fumus comissi delicti
, sobretudo se ele permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólume o motivo concreto que ensejou a conclusão pelo
periculum libertatis
, a saber, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública ante a real possibilidade de reiteração delitiva, aferida pela existência de duas condenações anteriores pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido;

Recurso conhecido e parcialmente provido, com providência
ex officio
e reflexos sobre as penas finais dos sentenciados.

APELANTE: LUIZ FERRAZZA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FERRAZZA JÚNIOR
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da ação penal n.o 625-14.2020.811.0014 – código 11515017, que o
condenou
pela prática,
em concurso material,
das condutas tipificadas no
art. 33,
caput,
e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, impondo a pena total de
8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.460 (um mil, quatrocentos e sessenta) dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente

Nas razões recursais disponíveis no ID 109307545, o apelante pretende a
absolvição

da infração de associação para o narcotráfico
, argumentando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório. Subsidiariamente, requer
a concessão do
direito de recorrer em liberdade
e, ainda, oportunamente, a
intimação pessoal das causídicas da data da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 109307551, linha intelectiva que também foi estampada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 114591954.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
06 de maio de 2020
, por volta das 15h00, na Rodovia MT 130, nas proximidades do KM 79, na cidade de Poxoréu-MT, o apelante
LUIZ FERRAZZA JÚNIOR
e o codenunciado
JOÃO GABRIEL DO AMARAL CARVALHO
,
associaram-se
para o fim de praticar reiteradamente o tráfico ilícito de entorpecentes, além disso
transportaram/trouxeram consigo
, no interior do tanque de combustível do veículo Chevrolet Silverado, para fins de comercialização,
diversos tabletes de maconha
, pesando aproximadamente
36.462,55g (trinta e seis quilogramas, quatrocentos e sessenta e dois gramas e cinquenta e cinco centigramas)
, bem como outras porções da mesma substância proscrita, com peso aproximado de
35,3kg (trinta e cinco quilogramas e trezentos gramas)
acondicionadas no interior dos pneus do aludido automóvel, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que uma equipe da Polícia Militar recebeu informações da Polícia Federal e do GAECO (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) que o ora recorrente e o comparsa
João Gabriel
estariam transportando quantidade de entorpecentes destinados a abastecer o comércio ilícito na cidade de Primavera do Leste-MT, motivo pelo qual montaram uma barreira na Rodovia MT 130.

Na sequência, os policiais militares visualizaram os suspeitos no veículo Silverado – Placa JZG-1417 e os abordaram, sendo localizadas, durante as buscas veicular, as supramencionadas porções de maconha acondicionadas no tanque de combustível e pneus; e, assim, realizada as prisões em flagrante delito. [Denúncia, ID 109306454, págs. 1-2].

Diante deste fato, o apelante
LUIZ FERRAZZA JÚNIOR
foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas dos
artigos 33,
caput
e 35,
caput,
ambos da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO:

Como primeiro estandarte recursal, pretende a Defesa a
absolvição
do
recorrente no que concerne à associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006)
por insuficiência de provas
. Destaca que o ânimo associativo, correspondente à reunião estável com fins permanentemente ilícitos, não se encontra comprovado. Aduz que o juízo condenatório encontrado na sentença, no ponto, trata-se de punição de mera coautoria, o que é insuficiente para a caracterização do referido tipo penal, tendo em vista o encontro rotineiro e casual do apelante e do coacusado para a prática do tráfico de drogas.

Pois bem. O
crime tipificado no
artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 se
configura
com a associação de duas ou mais pessoas, voltadas para o fim específico (elemento subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
e § 1.o, e 34 da Lei n.o 11.343/2006, inexistindo, contudo, a necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

A doutrina e a jurisprudência assentaram que constituem pressupostos deste delito, também, a
estabilidade, permanência
ou
habitualidade
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de modo que para a caracterização do delito não basta o simples dolo de agir conjuntamente, na prática de um ou mais crimes.

Afigura-se, assim, imprescindível a verificação do dolo específico de associar-se de forma estável, o que significa dizer, em outras palavras, que se faz necessário identificar certa permanência na
societas criminis
, circunstância que efetivamente não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, Guilherme de Souza Nucci pontua o seguinte:

“
Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.o, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 361; destaques apostos).

Na hipótese, embora seja incontestável a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante
LUIZ FERRAZZA JÚNIOR
, o acervo probatório não permite concluir, com segurança, pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada, estável e permanente, e nem mesmo pela existência de ânimo associativo entre o ora acusado e o codenunciado
João Gabriel do Amaral Carvalho
.

Ao que se extrai do depoimento judicial do policial militar
Reginaldo Pereira Tavares
, inicialmente, recebeu informações da Polícia Federal e do GAECO de que haveria uma caminhonete se deslocando até a cidade de Primavera do Leste-MT com substâncias entorpecentes. Ato contínuo, os agentes estatais fizeram uma barreira no município de Poxoréu-MT e abordaram o veículo, momento em que os acusados, durante as entrevistas, mostraram-se contraditórios e nervosos, confessando, depois, a existência de drogas na caminhonete. Asseverou que foi localizado o material ilícito no interior do tanque de combustível e, posteriormente, teve conhecimento que foram apreendidas mais drogas nos pneus daquele veículo. Por derradeiro, afirmou que o ora apelante era o proprietário, bem como o condutor do automóvel. [Relatório de mídias, ID 109307470, págs. 1-3].

O recorrente
LUIZ FERRAZZA JÚNIOR
, em juízo, negou a prática dos delitos narrados na exordial acusatória, sustentando apenas que acompanhou o codenunciado
João Gabriel
para buscar a caminhonete dele na cidade de Rondonópolis-MT, ressaltando que desconhecia a existência de substâncias proscritas escondidas no veículo. [Relatório de mídias, ID 109307470, págs. 1-3].

Por sua vez, o corréu
João Gabriel do Amaral Carvalho
, judicialmente, discorreu que ambos buscaram as drogas na cidade de Rondonópolis-MT e as entregariam em Campo Verde-MT, asseverando que a caminhonete pertencia ao acusado
Luiz
, o qual havia lhe convidado para realização desse “frete” e receberia o valor de cinco mil reais pelo transporte dos entorpecentes. [Relatório de mídias, ID 109307470, págs. 1-3].

Enumeradas as provas, verifica-se que os elementos de cognição arrecadados não são aptos para demonstrar, com juízo de certeza, que
LUIZ FERRZZA JÚNIOR
tenha estabelecido uma sociedade criminosa com o codenunciado
João Gabriel do Amaral Carvalho
, muito embora seja incontroverso que ambos tenham efetivamente praticado o delito de tráfico de drogas. Não há elementos cognitivos o suficiente para apontar, à margem de dúvidas, que o recorrente e o corréu atuavam de forma
organizada
,
sólida
e
permanente
.

Deve ainda ser ponderado que, a despeito de as notícias-crime anônimas apontarem o transporte de drogas, inclusive com indicação das características do veículo, não especificavam quem efetivamente realizava a mercancia. Do mesmo modo, inexistiu investigação aprofundada
[a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc.],
a fim de levantar elementos robustos acerca da atuação do apelante em cooperação com o comparsa na perpetração sólida, organizada e perene do tráfico de drogas.

Embora tenham sido recolhidos indícios de autoria que inicialmente apontaram o denunciado como autor do crime (e, por isso mesmo, autorizaram a deflagração da presente ação penal), verifica-se que a prova judicializada, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revela convincente para justificar a condenação nos termos postos na sentença,
no que concerne ao delito de associação para o tráfico de drogas
.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, pois o fato se encontra envolto em dúvidas, circunstância incompatível com percepção tão severa.

Arremate-se que não se está a dizer que o recorrente não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
,
com vistas à reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para absolver o acusado
LUIZ FERRAZZA JÚNIOR
da imputação do artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006
”.

(HC 592.788/RJ, Rel. Mini. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) – Destaquei.

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006
. Doutrina
”.
(AgRg no AREsp 1676091/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020) – Grifei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo do agente em se vincular em uma
societas sceleris
,
dá-se parcial provimento ao presente apelo manejado por

LUIZ FERRAZZA JÚNIOR
, no específico ponto em que se visa a absolvição do crime de associação para o narcotráfico
,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,

estendendo-se os efeitos absolutórios ao corréu
que não apelou,
João Gabriel do Amaral Carvalho
, nos termos impostos pelo
art. 580 do Código de Processo Penal
.

Por conseguinte, dado o acolhimento da pretensão absolutória, subsiste ao apelante
LUIZ FERRAZZA JÚNIOR
tão só a condenação de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do delito de
tráfico de drogas

(artigo 33,
caput
, da Lei Antitóxicos) e tendo em vista que
o ora apelante é
reincidente
e foi apreendida
exorbitante quantidade de drogas
[
mais de setenta quilogramas de maconha
], o
regime inicial fechado

deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, §3o, do Código Penal e Enunciado no. 47 desta Corte.

E, considerando que a pena do corréu
João Gabriel do Amaral Carvalho
já foi estabelecida no mínimo legal com relação ao crime de tráfico de drogas, e uma vez que lhe foram estendidos os efeitos absolutórios quanto ao crime de associação para o narcotráfico, faço tão somente afastar a figura do art. 69 do Código Penal e
fixo a pena final e definitiva do sentenciado em 05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
mantido
o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e
conservado
ainda o
regime inicial

semiaberto
, tal qual eleito na sentença, com fulcro no princípio do
non reformatio in pejus
.

Por oportuno, cumpre registrar, ainda que não haja irresignação neste tocante, que
deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
, tal como consignado na r. sentença condenatória, mesmo com a absolvição do apelante e do corréu pelo delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei Antitóxicos. Isso porque, muito embora a exacerbada quantidade de substância proscrita apreendida
não
seja suficiente,
por si só
, para atestar a existência de uma associação estável e permanente entre os indivíduos para a prática do tráfico de drogas, a ponto de caracterizar a figura típica do art. 35 da lei especial em comento, é certo que, no caso concreto, a forma como o entorpecente estava sendo transportado -
em veículo adredemente preparado para tanto
- demonstra, à toda evidência, a
dedicação dos agentes às atividades criminosas
, uma vez que a empreitada ilícita em voga, tal qual realizada, exigiu expertise que certamente não se encontra em traficantes ocasionais ou principiantes.

II –

DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
LUIZ FERRAZZA JÚNIOR
, a quem foi escorreitamente negado o direito de apelar em liberdade.

Ou seja, nesse momento a segregação do acusado se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a bem da ordem pública
, em especial diante de sua
recalcitrância delitiva
, a evidenciar a insuficiência e a inadequação das cautelares menos severas do art. 319 do Código de Processo Penal.

É de bom alvitre consignar que o apelante
permaneceu preso durante a instrução processual
, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual, quando já
condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, e persistentes os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...) 5. Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes
.

7.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade provisória
. (...)”
(STJ, AgRg no RHC 148.120/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021; destaques apostos).

Aliás, no cenário esquadrinhado, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Destarte, mantém-se a segregação cautelar do apelante
LUIZ FERRAZZA JÚNIOR
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por

LUIZ FERRAZZA JÚNIOR
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
absolvê-lo
do crime de associação para o narcotráfico, estendendo
de ofício
os efeitos absolutórios ao corréu
João Gabriel do Amaral Carvalho
que não apelou, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, de modo que as penas finais e definitivas dos sentenciados ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

- LUIZ FERRAZZA JÚNIOR
: 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

- João Gabriel do Amaral Carvalho
: 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2.a Vara da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da ação penal n.o 625-14.2020.811.0014 – Código 11515017.

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento (ID 109307565 e ID 109307577),
OFICIE-SE
COM URGÊNCIA

o d. Juízo da Execução
, a fim de que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022